Tribunal: TJES
Processo: 5000195-68.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR PELISSARI REPOSSI
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000195-68.2024.8.08.0030

RECTE.: VITOR PELISSARI REPOSSI

RECDOS.: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ALUGUEL DE CARRO. AUTOR INDEVIDAMENTE MULTADO. DEMORA DA RÉ NO ATENDIMENTO E EM INDICAR AO DETRAN A REAL CONDUTORA. CNH DO AUTOR SUSPENSA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 9418551. Contrarrazões no Id. 9418565.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 9418551), eis que ele também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9418549), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelo que: CONDENO a requerida, a indenizar a parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (súmulas 54 e 362 do STJ).”

Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de antecipação de tutela sob argumento de que o autor lotou um veículo com a ré e foi surpreendido com um auto de infração, sendo-lhe retirado 04 pontos de infração. Entrou em contato com a ré, mas teve diversas dificuldades, visto que no dia 06/05/2023 fez a solicitação ao setor de multas onde no dia 06/07/2023 foi realizada a indicação da real condutora. Ocorre que no dia 27/07/2023 o nome do autor seguia como responsável pela infração, tendo a ré somente solicitado ao Detran a mudança de condutor no dia 28/08/2023. Como a ré não efetuou a comunicação em 30 dias, o autor teve sua CNH suspensa. Requereu danos morais de R$ 56.480,00.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados, pois sua CNH foi suspensa em razão da demora da ré bem como é advogado e utiliza sua habilitação para trabalhar.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou condenação em obrigação de fazer e lesão a direito personalíssimo do demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença.

Restou demonstrado nos autos que o autor não era o condutor do veículo no dia dos fatos, consoante Id. 9418370 - Pág. 2. Contudo, em que pese ter entrado em contato com a ré Localiza por diversas vezes, a título de exemplo destaco o e-mail de Id. 9418370 - Pág. 2 enviado em 16/06/2023, não houve comunicação da ré em tempo hábil junto ao Detran, o que ocasionou a suspensão da CNH do autor (Id. 9418365), tendo inclusive informado da suspensão à ré no Id. 9418372, em 27/07/2023.

A parte ré, como fornecedora, incumbe-lhe prestar seus serviços com qualidade, de forma ágil, transparente e com boa-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, no tocante ao valor do dano moral, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)